Tribunal: STJ
Processo: 1021171-60.2018.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230515 - MT(2025/0321850-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRENTE
: MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - SP325150
RECORRIDO
: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES
ADVOGADOS
: JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - MT013356O
LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - MT018723O
GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - MT020237O
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS
E DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. NATUREZA JURÍDICA. ENTE
DESPERSONALIZADO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
DANO
MORAL.
AFASTAMENTO.
1. Os condomínios não possuem personalidade jurídica própria, nem
legitimidade para demandar indenização por danos morais. Precedentes.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026
09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54865221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 14:15:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 97308c60-7942-4618-a4a3-db1a63a3cd17

RECURSO ESPECIAL No 2230515 - MT(2025/0321850-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRENTE
: MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - SP325150
RECORRIDO
: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES
ADVOGADOS
: JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - MT013356O
LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - MT018723O
GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - MT020237O
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS
E DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. NATUREZA JURÍDICA. ENTE
DESPERSONALIZADO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
DANO
MORAL.
AFASTAMENTO.
1. Os condomínios não possuem personalidade jurídica própria, nem
legitimidade para demandar indenização por danos morais. Precedentes.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORAÇÕES SPE LTDA.,
com fundamento no
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
“Dois recursos de apelação cível – Ação de obrigação de fazer
por danos
c/c
materiais e morais – Sentença de procedência – Empreendimento imobiliário
– Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade – Razões recursais que
atacam a sentença hostilizada – Preliminar rejeitada – Preliminar de
legitimidade ativa do condomínio para requerem indenização por danos
morais - Rejeitada –
– O condomínio possui legitimidade
RESP 829583/RJ
para promover defesa de interesses comuns dos condôminos – Mérito –
Vícios de construção – Sistema de fornecimento de gás GLP, vazamento de
tubulação – Fiação sem revestimento – Danos materiais comprovados
corroborado com o laudo técnico avaliativo – Obrigação de indenizar
configurado – Dano moral – Valor justo e razoável – Garantia da obra – Prazo
de 05 (cinco) anos da entrega da obra – Sentença parcialmente reformada –
Recurso do autor provido e do requerido desprovido.
'O condomínio possui legitimidade para promover defesa de interesse comum
dos condôminos' (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 1297430/DF,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe2
.
23/09/2019,
6/09/2019)
Comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao
consumidor, e as consequências advindas da suspensão no fornecimento de
gás, o dever de indenizar é medida que se impõe.
Documento eletrônico VDA54046303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:40
Código de Controle do Documento: 6573f7a6-c513-4e26-bb24-89fc5ec69d3a

Para caracterizar a responsabilidade do construtor, o evento danoso deve
apresentar-se dentro dos 05 (cinco) anos previstos no
do Código
art. 618
Civil (art. 1.245 do
), após a entrega da obra.
CC/1916
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser
feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação
e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de
culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se
apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.” (e-STJ fls. 611-
612)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 693-695).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 709-715), a parte recorrente alega
violação dos arts. 18 do Código de Processo Civil e 1.348 do Código Civil — pois o
condomínio edilício, ente despersonalizado, não detém direitos da personalidade,
razão pela qual não teria legitimidade para pleitear indenização por danos morais.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 721-740).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no
os
mesmo rumo da tese defendida nas razões do especial, no sentido de que
condomínios não possuem personalidade jurídica própria, nem legitimidade para
demandar indenização por danos morais, consoante se observa dos seguintes
precedentes:
"CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
AÇÃO.
DECLARATÓRIA.
PRESTADOR DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO. ELEVADORES. MULTA.
COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.022, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO.
ENTE
DESPERSONALIZADO.
VIOLAÇÃO
DA
HONRA
OBJETIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, se o Tribunal
local, clara e fundamentadamente, dirimir as questões que lhe forem
submetidas.
2. A jurisprudência prevalente nesta Corte Superior de Justiça
orienta que os condomínios não podem sofrer danos morais por
serem entes despersonalizados.
3. Agravo Conhecido. Recurso especial parcialmente provido".
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.694.516/SP,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
19/5/2025,
22/5/2025

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO
DE
DANO
MORAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO.
PRETENSÃO
EXERCIDA
PARA
DEFENDER
INTERESSE
PRÓPRIO.
NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO.
VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
JULGAMENTO: CPC/15.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação de dano moral
ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso especial,
07/12/2011,
interposto em
e atribuído ao gabinete em
09/09/2016
09/10/2017.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional;
a legitimidade ativa do condomínio para pleitear, em favor próprio, a
compensação de dano moral; a caracterização do dano moral do condomínio;
o valor da condenação a título compensatório do dano moral.
Documento eletrônico VDA54046303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:40
Código de Controle do Documento: 6573f7a6-c513-4e26-bb24-89fc5ec69d3a

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, II, e 1.022 do
CPC/15.
4. O condomínio tem legitimidade ativa para pleitear, em favor próprio,
indenização por dano moral, não podendo fazê-lo em nome dos condôminos.
5. No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece
a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são
titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de
não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a
ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma
relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido
sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum.
6. Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há
como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva, senão
admitir que qualquer ofensa ao conceito que possui perante a
comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente
dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de reputação
são os condôminos e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja a
este endereçado.
7. Diferentemente do que ocorre com as pessoas jurídicas, qualquer
repercussão econômica negativa será suportada, ao fim e ao cabo, pelos
próprios condôminos, a quem incumbe contribuir para todas as despesas
condominiais,
pelos respectivos proprietários, no caso de eventual
e/ou
desvalorização dos imóveis no mercado imobiliário.
8. Hipótese em que se afasta o dano moral do condomínio, ressaltando que,
a par da possibilidade de cada interessado ajuizar ação para a reparação
dos danos que eventualmente tenha suportado, o ordenamento jurídico
autoriza o condomínio a impor sanções administrativas para o condômino
nocivo
antissocial, defendendo a doutrina, inclusive, a possibilidade de
e/ou
interdição temporária ou até definitiva do uso da unidade imobiliária.
9. Recurso especial conhecido e provido".
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.736.593/SP,
julgado em
DJe de
- grifou-se)
11/2/2020,
13/2/2020

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATUREZA
JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA
HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O propósito recursal consiste em determinar a possibilidade jurídica do
pedido de reparação de danos morais formulado por condomínio, antes a
publicação de conteúdo potencialmente lesivo em redes sociais por
moradores temporários.
2. No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece
a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois
não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes
comuns, além de não haver, entre os condôminos, a 'affectio
societatis', tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de
estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre
eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à
administração da propriedade comum.
3. Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há
como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva.
Precedente.
4. Agravo interno não provido".
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.837.212/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
31/8/2020,
3/9/2020

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES.
1. O acórdão recorrido enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, mediante clara e suficiente fundamentação, de modo que não
merece reparo algum.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a
mais recente jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os
Documento eletrônico VDA54046303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:40
Código de Controle do Documento: 6573f7a6-c513-4e26-bb24-89fc5ec69d3a

condomínios não possuem personalidade jurídica própria, nem
detém legitimidade para demandar direitos dos condôminos em ação
de indenização por danos morais. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.812.546/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
26/11/2019,
9/12/2019
No caso em apreço, as conclusões do Tribunal estadual destoam da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual merece ser provido o
recurso especial apenas para afastar a condenação em danos morais.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, mantenho a condenação do
réu, imposta na origem, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do
autor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação referente aos
danos materiais e condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao
patrono do réu, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do pedido de
indenização por danos morais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de afastar a
condenação em danos morais nos termos da fundamentação.
Sem honorários recursais, tendo em vista o provimento do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54046303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:40
Código de Controle do Documento: 6573f7a6-c513-4e26-bb24-89fc5ec69d3a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.230.515 / MT
Número Registro: 2025/0321850-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10211716020188110041
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRENTE : MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - SP325150
RECORRIDO
: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES
ADVOGADOS
: JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - MT013356O
GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - MT020237O
LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - MT018723O
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54842652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: 7ebe2633-c213-499d-99d3-b5d184329acf

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: 7ebe2633-c213-499d-99d3-b5d184329acf